Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0709312-63.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE, DANIELLA CESAR TORRES, DAVID GUSTAVO DE OLIVEIRA SINIMBU APELADO: DAVID GUSTAVO DE OLIVEIRA SINIMBU, DANIELLA CESAR TORRES, CONDOMINIO CITTA RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de ação de cobrança de cotas condominiais proposta por CONDOMINIO CITTÀ RESIDENCE em face de DAVID GUSTAVO DE OLIVEIRA SINIMBU e DANIELLA CESAR TORRES. O 1o réu requereu a concessão da gratuidade de justiça em sua contestação (ID 26395476 - pág. 02), não tendo o pedido sido analisado pelo juízo a quo (ID 26395624 - pág. 02). A instância prima julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor da 2a ré e parcialmente procedentes em relação ao 1o réu, condenando o autor e 1o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 26395625 - páginas 04/05). As três partes interpuseram recurso de apelação. Quando da interposição de seu apelo, o 1o réu formulou pedido de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, ainda não deferido até então, não recolhendo o preparo recursal. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento de que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentado elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Tendo em vista não haver nos autos documentos atuais que se mostrem suficientes para se comprovar a hipossuficiência do 1o réu, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade por meio da apresentação da declaração de imposto de renda referente ao último exercício financeiro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de junho de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora